Tribunal: TJSP
Processo: 1022317-32.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022317-32.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante SANDRA ALVES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MRV MRL XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022317-32.2019.8.26.0576 -Voto no 4.740 – ml
2
Apelação Cível 1022317-32.2019.8.26.0576
Apelante: Sandra Alves de Jesus
Apelado: Mrv Mrl Xxi Incorporadorações Spe Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz prolator da sentença: Lincoln Augusto Casconi
Voto no 4.740
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
–
RESTITUIÇÃO
DE
VALOR
DE
ITBI
COBRADO
PELA
VENDEDORA – VALOR PAGO PELA CONSTRUTORA E
REPASSADO
AO
CONSUMIDOR
–
LEGITIMIDADE
–
DEVOLUÇÃO INDEVIDA – PROPRIEDADE TRANSFERIDA À
COMPRADORA
(FATO
GERADOR
DO
TRIBUTO)
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 35, INCISO I E ATIGO 42,
AMBOS DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 163/166, que julgara improcedente o pedido para devolução de
valor correspondente ao pagamento de ITBI. Sucumbência carreada à
autora, fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais em R$
800,00, observada, no entanto, a gratuidade processual que lhe fora
deferida.
Insurge-se a autora, argumentando que a cobrança de ITBI é
ilegal, pois tal imposto deve ser pago pela construtora, que o repassa
indevidamente ao adquirente; ademais, o documento de fl. 124 não
demonstra que a MRV pagara o imposto; há isenção desse tributo para
adquirentes de imóveis pelo programa federal Minha Casa Minha Vida
(lei complementar municipal no 290/2009); ademais, há violação ao art.
35, inciso I do CTN, pois a cobrança do tributo antecede o fato gerador
(transcrição do registro da propriedade na matrícula do imóvel).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022317-32.2019.8.26.0576 -Voto no 4.740 – ml
3
Requer, inicialmente, a conversão do julgamento em diligência, determinando-se à recorrida que apresente nas
contrarrazões, a matrícula da fração ideal do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda firmado entre as partes, tratando-se
de documento indispensável para corroborar a invalidade da cobrança
de tributo que antecede seu fato gerador, sob pena de cerceamento à
sua defesa.
Na sequência, pugna pelo provimento do recurso, reputando-
se abusiva a cobrança de ITBI, diante da isenção tributária trazida por
lei complementar municipal, majorando-se os honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Recurso bem processado, respondido e sem oposição ao seu
julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, consigno que não se faz necessária a conversão
do julgamento em diligência, visto que o documento de fl. 124 vem
corroborado pelo documento de fl. 51 (item 07).
No mais, o apelo não merece provimento.
Com efeito, o fato gerador do tributo é a transmissão da
propriedade, nos termos do art. 35, inciso I do Código Tributário
Nacional. Havendo a aquisição do imóvel através de contrato de
financiamento garantido por cláusula de alienação fiduciária, é fato
incontroverso que o imóvel fora transferido da vendedora para a
adquirente, tendo em vista que o domínio resolúvel do bem para
garantia do parcelamento avençado fora transferido para o agente
financeiro (CEF).
Logo, existindo prova do pagamento do preço ajustado, bem
como, da liberação do valor do financiamento, presume-se a
transferência do bem à recorrente. Destarte, já não havendo mera
expectativa, senão verdadeira transmissão da propriedade, cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022317-32.2019.8.26.0576 -Voto no 4.740 – ml
4
cobrança do ITBI, havendo ainda expressa previsão contratual no
sentido de transmitir à compradora a responsabilidade pelo pagamento
do tributo, como avençado na cláusula oitava (fl. 20).
Ademais, o artigo 42 do Código Tributário Nacional, estabelece
que o contribuinte do imposto pode ser qualquer das partes na
operação tributada, conforme disposição da lei que o cria, de modo que
as partes do contrato em questão podem dispor livremente sobre a
responsabilidade pelo pagamento do ITBI e demais encargos
decorrentes da transmissão do bem.
Confira-se, em arremate, o posicionamento dessa Colenda
Câmara a respeito do tema, em acórdão por mim relatado:
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE "TAXA
DE EVOLUÇÃO DE OBRA" IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA
LEGÍTIMA
PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE HAVERIA O
REPASSE DOS JUROS DE OBRA AO COMPRADOR, OS QUAIS
SÃO PAGOS PELA CONSTRUTORA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
QUE LHE FINANCIARA A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO
INVERSÃO DO PAGAMENTO IMPOSSIBILIDADE MORA DA
CONSTRUTORA NÃO CONFIGURADA
PRECEDENTES

COMISSÃO DE CORRETAGEM
VALOR PAGO A TÍTULO DE
ARRAS
CONFIRMATÓRIAS

IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO
DO
SINAL
PAGO
PELA
ADQUIRENTE

DESPESAS COM O REGISTRO IMOBILIÁRIO DA AVENÇA

ÔNUS ATRIBUÍDO AO COMPRADOR
IMPOSIÇÃO LEGAL
(ART. 490, PRIMEIRA PARTE, DO CC) E CONTRATUAL

RESTITUIÇÃO DO ITBI ILEGITIMIDADE PROPRIEDADE
TRANSFERIDA
À
COMPRADORA
(FATO
GERADOR
DO
TRIBUTO)
RESTITUIÇÃO DA "TAXA DE SERVIÇO DE
ASSESSORIA DE REGISTRO NA PREF/CART" (OU TAXA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022317-32.2019.8.26.0576 -Voto no 4.740 – ml
5
DESPACHANTE)
LEGITIMIDADE
SIMILARIDADE COM A
TAXA SATI
ATIVIDADES CONGÊNERAS
APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO No 1.599.511/SP)
SENTENÇA MANTIDA

APELOS DESPROVIDOS. (AC 1011944-60.2016.8.26.0506;
Relatora HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Julgamento em
30/08/2019).
Por fim, como bem destacado pela sentença, “a Lei
Complementar Municipal no 290, de 29 de julho de 2009, instituidora
do “Programa Especial Minha Casa, Minha Vida”, de apoio à habitação
popular no Município e vinculado ao mesmo programa do Governo
Federal dispõe em seu artigo 4o, § 1o, inciso I a isenção tributária
relativa à incidência do ITBI.
No entanto, o seu artigo 7o dispõe sobre o cadastramento e a
seleção das famílias que participariam do Programa seriam realizados
pela EMCOP Empresa Municipal de Construções Populares. Portanto, a
isenção dependia de requerimento da autora à EMCOP, mediante a
prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos na mencionada lei para a sua concessão.
Ocorre que, a autora não comprovou o cadastramento na
EMCOP e nem sequer o requerimento de isenção do ITBI à autoridade
competente, responsável pela análise ao seu eventual direito. Assim, se
houve cobrança do ITBI em inobservância a essa lei municipal, decorreu
da falta desse cadastramento pela própria autora e não por ato da ré.”
Assim, por qualquer dos ângulos pelo qual se aborde a
questão, a manutenção da sentença é mesmo de rigor.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação, acrescendo-se R$ 500,00 aos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença (R$
800,00), nos termos do art. 85, §11 do CPC, observando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022317-32.2019.8.26.0576 -Voto no 4.740 – ml
6
gratuidade processual concedida à apelante.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica